Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704106-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em face do acórdão n. 1998589. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator